Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. SUPERMERCADO. EMPILHADEIRA. FRATURA. PÉ. DANOS MORAIS. VALOR. PREJUÍZOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA.
1. Não se conhece de questão, cujo tema sequer foi objeto do pedido inicial, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de incorrer em inovação recursal.
2. Comprovado o defeito na prestação do serviço, o fornecedor deve ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A reparação de ofensas morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas.
4. O montante reparatório por lesões extrapatrimoniais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa, e proporcional ao prejuízo causado.
5. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Mostra-se necessária a comprovação dos valores despendidos, bem como a relação causal entre os gastos e o direito controverso, para embasar o pleito compensatório por danos materiais, uma vez que objetiva a recomposição do patrimônio em virtude do dano ocasionado pela conduta do ofensor.
7. À parte autora incumbe o ônus de colacionar elementos suficientes à comprovação dos lucros cessantes. Não se desincumbindo de tal mister, julga-se improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.
8. Afasta-se o pleito de concessão de pensionamento vitalício quando inexistir nos autos a prova da incapacidade laborativa do ofendido, ou de sua redução.
9. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Apelo da ré não provido.